Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-32.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO POR MANUTENÇÃO, NÃO PROGRAMADA, DA AERONAVE. CHEGADA AO DESTINO (JOINVILLE/SC) CERCA DE CINCO HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porque todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).
II. Mérito.
A. A causa de pedir da demanda reparatória por danos morais retrata: (i) a aquisição de passagens aéreas (Brasília/Guarulhos/Joinville) pelo sistema “codeshare”, com data de decolagem em 28 de outubro de 2021, às 06h00, e previsão de chegada às 14h40; (ii) aduz a requerente que ao chegar ao aeroporto teria sido surpreendida com a informação de que o voo teria sido cancelado; (iii) sustenta que teria reunião de trabalho naquela mesma noite e que não poderia perdê-la; (iv) em razão disso, teria sugerido o embarque em voo com pouso em algum aeroporto próximo ao seu destino (Navegantes ou Curitiba) e a continuidade do transporte por via terrestre (a ser custeado pela empresa aérea), no entanto a preposta da requerida teria informado que os demais custos até seu destino final teriam de ser arcados pela consumidora; (v) a requerente só teria conseguido desembarcar em seu destino final por volta das 20h da noite (após realizar parte do trecho da viagem por via terrestre), e seu compromisso (visita à Escola do Teatro Bolshoi no Brasil) teve que ser desmarcado devido ao cancelamento do voo e atraso de sua chegada a Joinville/SC (vi) a sentença de parcial procedência (condenação solidária à compensação de R$ 2.000,00 por danos morais) constitui objeto do recurso inominado da empresa aérea (GOL LINHAS AÉREAS S.A.).
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. Aduz a recorrente: (i) a ausência de responsabilidade, dado que o trecho em que ocorreu o cancelamento reclamado, foi realizado pela empresa aérea PASSAREDO LINHAS AÉREAS, ou seja, tal cia aérea é quem estava operacionalizando, e portanto, é responsável, pelo trecho que sofreu cancelamento, e todos os possíveis transtornos daí decorrentes; (ii) a inexistência de provas do abalo moral da consumidora.
D. No caso concreto, a despeito do cancelamento do voo ter sido realizado pela segunda requerida (em decorrência de manutenção inesperada na aeronave), tal fato não elide a responsabilidade da empresa recorrente. Com efeito, como consignado em decisão desta Egrégia Turma Recursal o objetivo de haver uma parceria denominada “codeshare” ou, em literal tradução, código de compartilhamento, que vem a ser, segundo a ANAC, “um acordo de cooperação comercial feito entre duas ou mais empresas aéreas e sua operação consiste na colocação do código de identificação de vôo de uma empresa aérea em vôo operado por outra empresa aérea”, é oferecer aos passageiros mais destinos do que uma companhia aérea poderia oferecer isoladamente. Assim, quando o consumidor reserva um voo submetido a essa parceria “codeshare”, o respectivo bilhete exibe o número do voo da companhia aérea pela qual você fez a reserva, embora alguns trechos da viagem sejam feitos em voos de outra companhia aérea, como é o caso em comento. (3a Turma Recursal, acórdão 1264542, DJe 13.7.2020)
E. Sendo assim, por tratar-se de serviço compartilhado, ainda que o trecho cancelado não tenha sido operado diretamente pela recorrente, esta responde solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento do voo. (CDC, art. 7o, parágrafo único). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão n. 1.368.442, DJe 14.9.2021; 3a Turma Recursal, acórdão n. 1.264.542, DJe 13.7.2020.
F. A alegação de evento inevitável (manutenção não programada na aeronave) não escuda a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de cancelamento de voo, porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, 5a Turma Cível, acórdão 906063; 6a Turma Cível, acórdão 903146.
G. A companhia aérea que presta assistência deficitária para minimizar os transtornos (atraso total de cerca de cinco horas para chegar ao destino a culminar na perda de compromissos da requerente) extrapola a esfera do mero aborrecimento e justifica a pretendida compensação extrapatrimonial, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”).
H. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 2.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.